Tribunal: TJPA
Processo: 0811639-49.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0811639-49.2022.8.14.0000

AUTOR: MANUEL DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS

REU: ERICA DE JESUS DO CARMO GOMES, DOMINGAS DO SOCORRO FERREIRA CORREA, EVA DE CASSIA DO CARMO GOMES, MARIA DA CONCEICAO SILVA, RAIMUNDO DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0811639-49.2022.8.14.0000

AUTOR: MANUEL DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) AUTOR: HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO - PA1643-A

REU: ERICA DE JESUS DO CARMO GOMES, DOMINGAS DO SOCORRO FERREIRA CORREA, EVA DE CASSIA DO CARMO GOMES, MARIA DA CONCEICAO SILVA, RAIMUNDO DUARTE

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Manuel de Jesus Ferreira dos Santos contra decisão monocrática que indeferiu a inicial de ação rescisória, extinguindo-a com fundamento nos arts. 330, I, 485, I, e 968, § 3º, do CPC/2015. O agravante alega erro de fato e violação de norma jurídica na decisão rescindenda, fundamentando-se nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC. Sustenta que a sentença originária desconsiderou sua posse sobre imóvel objeto de ação de reintegração e contrariou provas nos autos. Requer o processamento da ação rescisória pelo órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória é meio adequado para rescindir a sentença proferida na ação de reintegração de posse; e (ii) estabelecer se houve erro de fato ou violação de norma jurídica, nos termos do art. 966, V e VIII, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 966, VIII, do CPC/2015 exige que o erro de fato seja apurável mediante simples exame das provas dos autos originários e que não tenha sido objeto de controvérsia ou pronunciamento judicial, o que não ocorre no presente caso, pois a posse e o domínio do imóvel foram discutidos e decididos na ação originária.

A ação rescisória não é meio adequado para rediscutir provas ou interpretações jurídicas apreciadas em instâncias ordinárias, configurando-se como instrumento excepcional para correção de erros evidentes.

A alegação de violação de norma jurídica esbarra na ausência de demonstração de violação flagrante, sendo inadmissível o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal.

A decisão monocrática que extinguiu a ação rescisória está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, que exige a ausência de controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato apontado como erro, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A controvérsia ou pronunciamento judicial sobre fatos impede o cabimento de ação rescisória por erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC/2015.

A ação rescisória não se presta à revaloração de provas ou à rediscussão de matérias apreciadas nas instâncias ordinárias.

A alegação de violação de norma jurídica exige demonstração de afronta evidente e direta, não se admitindo seu uso como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 330, I, 485, I, 966, V e VIII, e 968, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR 5.601/MA, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 14.08.2019, DJe 19.08.2019.

A C Ó R D Ã O.

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso de Agravo Interno em Ação Rescisória, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por MANUEL DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS contra decisão monocrática que indeferiu a inicial da ação rescisória, extinguindo-a com base nos artigos 330, I, 485, I, e 968, § 3º, do CPC/2015, ao entender que a pretensão rescindenda apresentava ineptidão, por se tratar de via inadequada para rediscutir questão já apreciada nas instâncias ordinárias.

O agravante fundamenta seu pedido na alegação de que a decisão rescindenda desconsiderou erro de fato e violação de norma jurídica, conforme os incisos V e VIII do art. 966 do CPC. Argumenta que sua posse sobre o imóvel objeto da ação de reintegração não foi apreciada pelo juízo na ação originária, e que a sentença rescindenda é contrária às provas constantes nos autos, inclusive títulos de propriedade e depoimentos.

Requer a reconsideração da decisão monocrática, com o provimento do agravo interno para que a ação rescisória seja processada e julgada pelo órgão colegiado.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Inicialmente, a decisão monocrática proferida observou corretamente os pressupostos legais para o indeferimento da inicial, uma vez que a ação rescisória proposta não cumpre os requisitos previstos no art. 966, VIII, do CPC. Conforme disposto nesse dispositivo, é indispensável que o erro de fato seja apurável mediante exame das provas constantes dos autos da ação originária e que o fato não represente ponto controvertido ou objeto de pronunciamento judicial:

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)
VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, desde que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato."

No caso dos autos, a controvérsia acerca da posse e do domínio do imóvel foi efetivamente objeto de discussão na ação de reintegração de posse (processo nº 0007710-35.2016.8.14.0070). O autor da ação originária, RAIMUNDO DUARTE, alegou em sua defesa que o imóvel pertencia ao ora agravante, tendo o juízo originário apreciado essa questão e decidido pela reintegração das autoras da ação possessória.

O agravante não logrou demonstrar que a decisão rescindenda se baseou em erro de fato, tampouco que o suposto erro seria apurável a partir das provas constantes nos autos originários. O próprio agravante reconhece que o juízo originário teve ciência das alegações de que parte do imóvel pertenceria ao autor da rescisória, configurando controvérsia explicitamente dirimida na sentença rescindenda.

No que tange à violação de norma jurídica alegada, a pretensão do agravante esbarra na ausência de demonstração de que a decisão rescindenda desrespeitou norma de forma flagrante. Ressalte-se que a ação rescisória não é meio apropriado para a revaloração de provas ou rediscussão de interpretações jurídicas.

Vejamos o seguinte trecho da inicial da ação rescisória:

“Nessa oportunidade, o autor tomou conhecimento então do processo 0007710-35.2016.8.14.0070, bem como da decisão que julgou procedente a reintegração da posse sobre terreno que lhe pertence, não tendo sido o mesmo chamado em momento algum para integrar tal processo,
muito embora tenha sido levado ao conhecimento do juízo,
em contestação apresentada pelo Sr. Raimundo Duarte, que parte do bem em litígio pertencia ao ora demandante.”

Destarte, mesmo não tendo havido manifesta apreciação da questão fática relativa a quem seria o verdadeiro possuidor do bem, tal fato foi ponto controvertido da demanda, razão pela qual se mostra inviável a pretensão rescindenda com base na alegação de erro de fato.

Acrescente-se que não se admite a rescisória como via recursal transversa para reabertura da fase de produção de prova e com o escopo de rediscussão de questões já dirimidas pelas instâncias ordinárias.

A rescisória é cabível quando o acórdão pressupõe equivocadamente uma situação fática.

Sobre o tema, vale a transcrição do elucidativo aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. O cabimento da ação rescisória fundamentada na existência de erro de fato depende da adequada demonstração dos seguintes requisitos: a) que o erro seja relevante para o julgamento da questão; b) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e c) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. 2. No caso, a certidão a que alude a parte autora foi objeto de específica análise pela decisão, o que inviabiliza o ajuizamento da rescisória com base no art. 185, IX, do CPC/1973. (...) 5. Ação rescisória julgada improcedente. ( AR 5.601/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, Dje 19/08/2019)

Acrescento, que poderia o autor desta ação ter manejado embargos de terceiro em 1º grau ou uma ação anulatória, mas não a restrita via da ação rescisória e como sucedâneo recursal, o que é incabível no nosso ordenamento jurídico.

Dessa forma, conclui-se que a decisão monocrática, ao extinguir a ação rescisória, está em plena conformidade com a legislação processual vigente e a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a inicial da ação rescisória.

Belém, 12/12/2024